Tribunal: CARF
Processo: 10630.720233/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720233/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MIRIAM RITA BATISTA MURTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PASTAGENS.
A falta de comprovação por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel, mante-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada, nos termos da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, , acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento no (...), a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de (...), proveniente do lançamento suplementar do ITR(...),
da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 14/04/2014,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720233/2014-73
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720233/2014-73

incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Bom Retiro I” (NIRF 7.988.185-8), com área
total declarada de (...), localizado no município de Teófilo Otoni - MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às (...).
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/(...), iniciou-se com
o termo de intimação de fls. 08/10, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período (...), para comprovar a área de
pastagem do imóvel informada na DITR/(...);
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/(...), a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas
de produtos vegetais (...) e de pastagens (...), além de desconsiderar o VTN declarado de
(...) e arbitrá-lo em (...), embasado no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, de (...) para (...) pela redução do GU de (...) para (...)
tendo sido apurado imposto suplementar de (...).
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- discorda do referido procedimento fiscal, preliminarmente por ofensa ao contraditório
e ao direito de defesa, ao não obter resposta a seu requerimento de maior prazo para
apresentar os documentos exigidos na intimação inicial; no mérito, por ter imóvel de
produtividade acima de (...) com a criação de animais, fazendo jus a alíquota do imposto
de (...) e pelo arbitramento do VTN conforme laudo de avaliação ora apresentado, com
o valor de (...).
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, a impugnante
requer seja acolhida a sua impugnação, para cancelar parcialmente a exigência fiscal,
com o recálculo do ITR devido, de acordo com os valores reais apurados e
comprovados.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
(...)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel no ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa,
efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720233/2014-73

DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em
laudo técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional
habilitado, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa da área de produtos
vegetais, declarada para o ITR/2009, por não ter sido expressamente
contestada nos autos, no teor da legislação processual vigente.
Da parte procedente temos:
Diante do exposto, voto no sentido de se julgar procedente em parte a impugnação ao
lançamento questionado, constituído pela notificação/anexos de fls. (...), para manter a
glosa das áreas declaradas de produtos vegetais (...) e de pastagens (...), acatando-se o
VTN de (...), para o ITR/2009, com base em laudo técnico de avaliação, com a redução
do imposto suplementar apurado de (...) para (...), a ser acrescido de multa proporcional
de 75,0% e juros de mora, na forma da legislação vigente.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando: que a decisão recorrida teria sido proferida em “error in procedendo”, pois
não teria considerado a área de pastagem.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do laudo apresentado, a forma de se comprovar a área de pastagem não é
simplesmente pela apresentação de laudo.
Nos termos da legislação que rege a matéria, temos:
Lei no 9393/1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720233/2014-73

(...)
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;

IN/SRF no 256/2002:
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a área
ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de animais do
mesmo imóvel rural.
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no 5,
Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução Especial do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19, de 28 de maio de
1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de Estado da
Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução Normativa.
§ 3o Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária os
imóveis rurais com área inferior a:
I - mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II - quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das
Secas ou na Amazônia Oriental;
III - duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o As regiões e os municípios a que se refere o § 3o estão relacionados no Anexo I a
esta Instrução Normativa.
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por zona
de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente utilizada pelo
contribuinte para tais fins.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720233/2014-73

Da interpretação da legislação a forma de se comprovar a área de pastagem
extraímos que devem ser apresentados os seguintes documentos:- Fichas de vacinação,
expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas
Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado. Vale lembrar que o rol não é taxativo ou
há a necessidade de se apresentar todos os documentos, mas os documentos apresentados devem
servir para que o julgador forme sua convicção quanto aquilo que se quer demonstrar, que no
caso é a existência da área de pastagem.
Apesar de alegar error in procedendo, da decisão recorrida, pois apresentou laudo
e Relatório do IMA/MG e que teria sido desconsiderado, conforme alegado no recurso:
“(...) Não se ateram às provas documentais juntadas: Laudo Técnico Pericial, Relatório
detalhado do IMA/MG, onde está informado o total de animais de propriedade da
recorrente e que são apascentados nas duas áreas contiguas, conforme Laudo,
constituindo-se numa única propriedade. Acharam melhor decidir da forma mais fácil,
através da presunção e arbítrio, glosando informações e elementos comprovados através
de documentos idôneos e elaborados por profissionais de elevado grau técnico,
científico e com muita responsabilidade.
Para melhor acerto do julgamento, deveria os julgadores ater-se a provas concretas,
visitando as propriedades da recorrente e verificar "in loco" a realidade dos fatos
conforme ficou provado através de documentos, e, não fazerem julgamento de forma tão
aleatória e sem qualquer prova em eminente prejuízo à recorrente.
Em sendo assim, provado a realidade dos fatos e a inconsistência do julgamento
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ao glosar a
existência dos bovinos apascentados na Fazenda Bom Retiro I, com isso, desprezando-
se o (GU) Grau de Utilização da propriedade, aplicando-se sobre o VTN ( valor da
Terra Nua) percentual de 4,70% como se a propriedade fosse totalmente improdutiva; é
que vem a presença deste colendo Conselho para pedir a apreciação do presente,
considerar a propriedade rural Bom Retiro I corno produtiva, conforme provado através
do Laudo Técnico e Relatório do IMA/MG, bem como considerá-la no GR ( Grau de
Utilização ) superior a 80% (oitenta por cento) existência de mais de 500 ( quinhentas)
cabeças de bovinos e por final adequá-la ao percentual de tributação do ITR sobre o
VTN (Valor da Terra Nua) de conformidade com a Lei, 0,15%.”
Na tentativa de comprovar a área de pastagem, a recorrente apresentou ficha
sanitária expedida pelo IMA, mas mencionada ficha apresenta o total de animais para o período
de 2009 a 2014 – e não há demonstração da quantidade de animais para o ano de 2008 e por
isso, não serve como comprovação para o período em discussão nos presentes autos. Portanto,
não há que se falar em error in procedendo.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas juris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.854 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720233/2014-73

do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pela Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou. As provas
apresentadas não são suficientes para desconstituir ao auto de infração lavrado.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital